Tribunal: TJSP
Processo: 1006841-24.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Sentença – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Ação Monitória – Cheque – Prova oral - Inocuidade da prova requerida – Decisão mantida.
MONITÓRIA – Cheque – Ordem de pagamento à vista – Agiotagem não demonstrada – Ausência de provas das alegações do devedor – Inteligência do art. 373 do Diploma Processual Civil brasileiro - Recurso desprovido – Sentença mantida.